Tribunal: TJDFT
Processo: 0719395-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. TEMPESTIVIDADE. VALOR DA CAUSA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE. PRELIMINARES. REJEITADAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETROFIT. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL.

1. O valor da causa, embora possa ser corrigido pelo magistrado de ofício, nos termos do artigo 293, §3°, do Código de Processo Civil, não é matéria de ordem público e está submetido à preclusão temporal.

2. Não padece de nulidade a sentença fundamentada, que discorre sobre todos os argumentos e provas capazes de influir na convicção do Juízo a quo, além de decidir toda a matéria controvertida.

3. Em relação de consumo, no caso de as contestações das fornecedoras apelantes/rés terem sido apresentadas intempestivamente, a presunção de veracidade socorre o apelado/autor.

4. Caracteriza-se grupo econômico, de fato, a atuação de sociedades na mesma área técnica, composto pelos mesmos sócios e com comunhão de atividades e obrigações.

5. A relação consumerista possibilita a responsabilidade solidária dos fornecedores na cadeia de consumo, nos termos do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor e de acordo com a teoria da aparência.

6. Ausentes circunstâncias ou fatos comprobatórios de litigância de má-fé, é incabível a aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.

7. Preliminares rejeitadas.

8. Apelações conhecidas e desprovidas.